Tribunal: TJDFT
Processo: 0716571-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0716571-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: IVANI FRANCISCA DE MORAIS AGRAVADO: JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA, MARIA DE FATIMA GONCALVES D E C I S Ã O IVANI FRANCISCA DE MORAIS interpôs agravo interno (ID 26922656) face decisão de ID 26210850, pela qual indeferido o pedido de tutela de urgência para suspender a decisão rescindenda até o julgamento da Ação rescisória. Esta a decisão agravada: Trata-se de Ação Rescisória com pedido de tutela de urgência ajuizada por IVANI FRANCISCA DE MORAIS em face do seguinte acórdão proferido pela 4a Turma Cível nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada por JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA e MARIA DE FATIMA GONÇALVES: ( ). A autora alega: “( ) os Réus se valeram de falsas afirmações afim de descaracterizar o negócio jurídico realizado, com o único intuito de induzir o judiciário ao erro, razão pela qual se fundamenta a presente ação rescisória. ( ). Conforme narrado, a decisão foi pautada em um registro do imóvel que somente ocorreu em 2015 pelos réus, que alegaram ter cedido ao irmão e nunca ter transmitido os direitos possessórios do imóvel. Todavia, conforme documentação anexa os Requeridos se utilizaram de inverdades para o convencimento da sua tese ( ). E como forma de justificar que apesar de exprimir um negócio jurídico, os Réus sabendo que haviam transmitido todos os direitos sobre o imóvel, os Réus agiram de má-fé e registraram o imóvel posteriormente configurando dolo processual. ( ). Contudo, Excelência, maiormente por ser prova nova, com fundamento nos arts. 966, inc. VII, do Código de Processo Civil, quanto aos requisitos, enfatiza-se que a prova documental e testemunhal em questão, não estavam em poder da Autora, qual seja, (Declaração), fornecida pelas testemunhas que comprovam a transmissão dos direitos possessórios, em 18/05/2021. Posterior a sentença de mérito de primeiro grau, a qual transitou em julgado em 10/08/2020. Restou Cristalino a prejudicialidade da Autora, fato novo, ora, anexado. Ressaltasse ainda, que somente agora foi possível localizar a Testemunha Alexandre de Oliveira Filho, testemunha muito importante para o esclarecimento da lide. Todavia, na inicial dos ora Requeridos, foi alegado que jamais haviam transmitido os direitos possessórios e ainda, por acreditarem que a testemunha não seria encontrada, se utilizaram do mesmo sobrenome para convencimento do Juízo em sua tese. ( ). A autora espera ter logrado êxito em demonstrar o grave vício que inquina o acórdão rescindendo (NCPC, art. 966, III, IV e VII), suficiente a autorizar a rescisão daquele julgado, restando configurados, assim, os elementos que evidenciam a probabilidade do direito vindicado, qual seja, a rescisão do v. Acórdão e a suspensão dos seus efeitos. A PROBABILIDADE DO DIREITO resta caracterizada diante da demonstração inequívoca de que os Réus se utilizaram de argumentos inverídicos com o único intuito de ludibriar o judiciário. Assim, conforme destaca a doutrina, não há razão lógica para aguardar o desfecho do processo, quando diante de direito inequívoco. Já o RISCO DA DEMORA, fica caracterizado pela evidente ameaça de despejo da sua única moradia suportada pela Autora e sua família.“ E pede: ‘Isto posto, REQUER: a) O deferimento do benefício da Gratuidade de Justiça, nos termos do Art. 98 do CPC; b) O recebimento da petição inicial, com o conhecimento da presente ação rescisória fundada no art. 966, III, VI e VII, do NCPC; c) O deferimento do pedido liminar, para fins de suspender os efeitos do acórdão rescindendo; d) A citação do Requerido, para querendo, contestar a presente demanda, nos termos do Art. 970 do CPC/15, sob pena de revelia; e) O deferimento da produção de provas nos termos do Art 972 do CPC, em espacial a prova testemunhal; f) A total procedência da presente ação, para, nos termos do Art. 968, inc. I, rescindir o acórdão sob o no 0014273- 47.2016.8.07.0003, com a desconstituição da coisa julgada que corresponde ao juízo rescindes e o rejulgamento da causa, correspondendo ao juízo rescissorium, para fins de manutenção da posse’. Pedido de gratuidade de justiça indeferido (ID 26051118). Custas e depósito acostados ao ID 26141920. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 969 do Código de Processo Civil: “A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória”. E é certo que deferimento de tutela provisória exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo (tutela de urgência) ou, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, a subsunção do caso concreto a alguma das hipóteses do art. 311 do novo CPC (tutela de evidência), quais sejam: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); tratar-se de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado sob cominação de multa (inciso III) e, por fim, quando a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nenhuma das hipóteses de concessão de tutela provisória pode ser reconhecida. Quanto a tutela de evidência, nada indica abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu (inciso I); não se trata de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada de contrato de depósito (inciso III). As alegações da autora de que “A PROBABILIDADE DO DIREITO resta caracterizada diante da demonstração inequívoca de que os Réus se utilizaram de argumentos inverídicos com o único intuito de ludibriar o judiciário”, embora alguma possibilidade de comprovação por documentos, não há tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (tutela de evidência - inciso II). Além disto, possível a oposição pelos réus de prova suficiente a gerar dúvida razoável (tutela de evidência - inciso IV). Igualmente inviável deferimento de tutela de urgência: a alegação de “evidente ameaça de despejo da sua única moradia suportada pela Autora e sua família” não se presta a desconstituir, de plano, sentença transitada em julgado. Tal importaria desconsiderar, especialmente, o princípio da segurança jurídica. Forte em tais argumentos, não satisfeitos os requisitos para concessão da tutela provisória, seja de urgência ou de evidência, indefiro o pedido. Intime-se a autora. Citem-se os réus para apresentarem resposta no prazo de 15 (quinze) dias.” (Decisão Monocrática – ID 26210850). Nas razões recursais do Agravo Interno (ID 26922656), IVANI FRANCISCA DE MORAIS alega, em síntese, que: “A Agravante ajuizou, contra os Agravado, ação rescisória. Afirmou-se que adquiriu o imóvel sito na QNP 18 Conjunto E casa 14, Ceilândia-DF. A transmissão de todos os direitos possessórios mediante procuração e sessão de direitos ao Sr. Alexandre de Oliveira Filho em 23/08/1988 (doc. Anexo). Vale esclarecer, a Autora reside com a família no imóvel há mais de 28 anos e pagou 192 parcelas referentes a hipoteca do imóvel. Recebida a inicial da ação rescisória, os autos foram conclusos para análise do pedido de liminar, uma vez que se defendeu que se trata de esbulho praticado em menos de ano e dia. Todavia, nada obstante o quadro probatório, até então alcançado, o magistrado, processante do feito, proferiu decisão interlocutória, referente ao pedido de liminar, indeferindo-o. ( ) Estão presentes o pressuposto da verossimilhança, mormente provada a propriedade e a posse da Agravante. Importante salientar que a presente demanda encontra-se no direito social de moradia, devidamente descrito na Carta Magna, demonstrando ser um direito que deve ser priorizado. Nesse sentido os tratados assinados pelo Brasil possuem força de lei e, desse modo, criam como obrigação, por parte do Estado brasileiro de cumprir esse direito para todos os indivíduos. Assim, sendo, há possibilidade de invocar imediatamente os tratados e convenções de direitos humanos, dos quais o Brasil é signatário, não havendo a necessidade de edição de atos com força de lei, voltados à outorga de vigência interna aos acordos internacionais, vez que ‘as normas definidoras de direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata’ (§ 1.o, art. 5.o da CF). Para a concretização efetiva do direito à moradia, que é um direito humano e estando ele positivado na legislação nacional e internacional, cumpre a todos zelar pela sua efetivação. Diante do claro direito à moradia previsto na Constituição federal, não restam dúvidas pertinentes aos requisitos da liminar a ser deferida na reforça da sentença. Nesse viés, o CNJ editou a Resolução 234, a qual dispõe, em seu art. 11, o aperfeiçoamento da comunicação processual por meio eletrônico, com a consequente abertura do prazo, ocorrerá no momento em que o destinatário consultar efetivamente o seu teor documental, manifestando inequívoca ciência. Não havendo a consulta em até 10 (dez) dias corridos, contados da data do envio da comunicação processual (expedição eletrônica), considerar-se-á automaticamente realizada na data do térmico desse prazo, nos termos da Lei 11.419/2006. Além disso, a Lei 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, determina que as intimações por meio eletrônico serão feitas em portal próprio aos que se cadastrarem, dispensando-se a publicação em órgão oficial, inclusive no Diário de Justiça eletrônico. ( ) Assim, como mencionado no tópico referente à tempestividade do AG RA VO DE I NS TRUME NT O, o sistema registrou ciência automática no dia 19/04/2021 ( ). Desse modo, o prazo que se iniciou em 20/04/2021, encerrou-se em 11/05/2021, como bem demonstrado pelo PJe do Tribunal. E pede: “Requer o conhecimento e o consequente provimento do presente recurso para reformar a decisão atacada e determinar a concessão de liminar para suspender os efeitos do acórdão.” Contestação apresentada pelos réus (ID 27088055) e juntada de documentos. Sem contrarrazões do agravado (ID 26697880). A autora protocolo pedido de reconsideração da decisão liminar, noticiando decisão proferida em cumprimento de sentença (autos do processo de origem do título rescindendo - 0014273-47.2016.8.07.0003), pela qual determinada a reintegração de posse do imóvel por meio de mandado de despejo com força policial. Em razão desse fato, requer apreciação do pedido de reconsideração da decisão liminar que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos do acordão rescindendo até o julgamento da ação rescisória. É o relatório. DECIDO. Conheço interno, pois satisfeitos os requisitos. Consoante relatado, a agravante insurge-se contra a decisão proferida em ação rescisória que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos do acordão rescindendo e mantê-la na posse do imóvel (sito na QNP 18 Conjunto E casa 14, Ceilândia-DF), o qual foi objeto de ação reivindicatória ajuizada por JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA e MARIA DE FATIMA GONÇALVES, tendo sido julgado procedente o pedido dos autores, título que a agravante busca a afastar na ação rescisória. Nos termos do art. 969 do NCPC, o ajuizamento da ação rescisória não impede o cumprimento da sentença ou do acórdão rescindendo, ressalvada a concessão, em casos excepcionais e sob os pressupostos previstos em lei, de medida de natureza cautelar ou antecipatória de tutela. Nesse contexto, a concessão de tutela antecipada, que objetiva a suspensão dos efeitos da decisão rescindenda, exige o necessário preenchimento dos requisitos autorizadores previstos no art. 300 c/c o art. 969 do CPC/2015, os quais, por sua vez, demandam aplicação restrita, excepcional e específica, em virtude da presunção de legitimidade das decisões judiciais e da necessidade de preservação da coisa julgada, corolários do princípio da segurança jurídica. Desse modo, a concessão da tutela antecipada em sede de ação rescisória está condicionada à presença cumulada dos requisitos autorizadores da medida extrema, que se traduzem no fumus boni iuris e no periculum in mora, de modo que somente pode ser deferida quando ficarem demonstrados, no caso concreto, a probabilidade do direito alegado e a presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pressupostos que podem ensejar a procedência do pedido veiculado na ação rescisória. Nesse sentido, destaca-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. INDEFERIMENTO. I - O pedido de tutela antecipada ou de liminar em ação rescisória deve ser examinado com especial cautela diante da necessidade de se conservar a autoridade da coisa julgada, somente devendo ser concedida a medida em casos excepcionais em que a verossimilhança da alegação seja patente e houver sério risco de irreversibilidade do dano oriundo da execução da decisão rescindenda, nos termos do art. 969 do Código de Processo Civil de 2015. II - No caso concreto, não foi demonstrada, ao menos nesse momento processual, a existência de fundado receio de dano grave de incerta ou difícil reparação, não sendo a averbação da homologação da sentença estrangeira que anulou o casamento entre as partes no registro civil das pessoas naturais, razão suficiente à configuração da urgência. III - Ademais, o pedido não se encontra adequadamente instruído, o que também inviabiliza a antecipação de seus efeitos jurídicos. Não foram juntadas aos autos as decisões estrangeiras referentes à ação de divórcio em trâmite na 11a Circunscrição Judiciária do Condado de Miami Dade, Flórida, e a ação rescisória de sentença e revelia em trâmite no Tribunal do Distrito do Condado de Clark, Nevada, todas oriundas dos Estados Unidos da América. IV - Esclareça-se, por fim, que a eficácia de documentos estrangeiros eventualmente juntados aos autos exige a chancela da autoridade consular brasileira e a tradução por profissional juramentado no Brasil. V - Agravo interno improvido. (AgInt na AR 6.224/DF, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/8/2018, DJe 28/8/2018. (grifos nossos) AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO UNIPESSOAL QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PERSEGUIDA EM AÇÃO RESCISÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. É admissível a concessão excepcional de antecipação de tutela no bojo de ação rescisória, desde que devidamente evidenciado, por meio de prova inequívoca, a verossimilhança do direito invocado e a presença de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação; fato inexistente na espécie, pelo menos a um juízo perfunctório da causa. 2. Agravo regimental improvido. (AgRg na AR 5.650/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/02/2016, DJe 02/03/2016.) Na hipótese dos autos, analisando melhor os argumentos delineados pela autora, tenho que restou demonstrada a presença concomitante dos requisitos supramencionados, quais sejam, a probabilidade do direito invocado e a existência de fundado receio de dano grave de incerta ou difícil reparação. Observa-se que a autora fundamenta seu pedido na existência de prova nova consistente no depoimento de duas testemunhas que, alegadamente, só foram encontradas pela autora após a prolação da sentença rescindenda. Sabe-se que na nova sistemática do Código de Processo Civil a prova testemunhal pode ser suficiente para embasar a ação rescisória, já que no inciso VII do artigo 966, passou a prever a possibilidade de desconstituição do julgado pela obtenção de “prova nova”, em substituição à expressão “documento novo” disposta no CPC/1973. Nesse ponto, as declarações das testemunhas colacionadas aos autos (ID 25899489 e 25899480) apresentam fatos que evidenciam a probabilidade do direito alegado na ação rescisória. Além disto, o risco de dano é evidente, na medida em que foi proferida decisão em sede de cumprimento de sentença para determinar a desocupação do imóvel em discussão na ação rescisória, o que significa que a autora se encontra na iminência de ter que deixar o imóvel no qual reside. Ademais, não podemos ignorar que a excepcional situação de emergência de saúde pública reconhecida pela Lei Federal 13.979/20, que declarou estado de pandemia por conta do surto do Covid-19, desaconselha medida judiciais que vise despejo ou desocupação de imóveis, consoante bem destacou o Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO, no julgamento recente da medida cautelar na arguição de descumprimento de preceito fundamental ADPF 828/DF, ocorrido em 3/6/2021, no qual se discutia o pedido de suspensão imediata de todos os processos, procedimentos, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19. Por oportuno, destaco trechos do voto condutor do acórdão da ADPF 828/DF: “No contexto da pandemia da COVID-19, o direito social à moradia (art. 6o, CF) está diretamente relacionado à proteção da saúde (art. 196, CF), tendo em vista que a habitação é essencial para o isolamento social, principal mecanismo de contenção do vírus. A recomendação das autoridades sanitárias internacionais é de que as pessoas fiquem em casa. ( ) No atual contexto, a residência passou a ser um escudo relevante contra o vírus. A garantia do direito à moradia, fundamental per se, agora também é um instrumento de promoção da saúde. Assim, satisfeitos os requisitos para concessão da tutela de urgência (probabilidade do direito invocado na rescisória e perigo de dano), é de ser deferido o pedido liminar para o fim de suspender os efeitos do acórdão rescindendo até o julgamento da ação rescisória. Forte nesses fundamentos, exerço juízo de retratação (§ 2o do artigo 1021 do Código de Processo Civil) para reconsiderar a decisão de ID 26210850 e deferir a tutela de urgência para o fim de suspender os efeitos do acórdão rescindendo até o julgamento da ação rescisória. Recolha-se COM URGÊNCIA eventual mandado de despejo já expedido. Comunique-se ao Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia a presente decisão. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 23 de julho de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora